Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE 30% AOS MÚTUOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabelecendo rito próprio de repactuação das dívidas, a requerimento do consumidor, perante os credores, sujeito a fases conciliatória (art. 104-A, CDC) e judicial (art. 104-B, CDC).

3. A aplicação das disposições procedimentais da Lei n. 14.181/2021 pressupõe a situação de superendividamento, que consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A, § 1o, do CDC).

4. Com o intuito de regulamentar a Lei n. 14.181/2021, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, estabelecendo que, no rito do superendividamento, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o, caput).

5. No caso, o decisum apelado afastou a pretensão autoral com fundamento na inexistência da violação do mínimo existencial, ao analisar os descontos em contracheque e em conta corrente.

6. É acertada a conclusão do juízo a quo de inexistir violação do mínimo existencial pois, após os descontos em conta corrente, resta ao requerente montante superior ao atual salário-mínimo.

7. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011 c/c artigos 9o e 10 do Decreto 28.195/2007).

8. Quanto aos mútuos com débito direto em conta-corrente, é inaplicável, sequer por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) em relação aos empréstimos consignados.

9. Apelação conhecida e não provida.